Tribunal: CARF
Processo: 10410.002248/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a “refiscalização” tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.002248/2009-83
ACÓRDÃO
2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
2
prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a
“refiscalização” tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à alegação acerca do alargamento da base de
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
3
cálculo, alcançando verbas indenizatórias, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja recalculada a multa nos termos da Súmula CARF
no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 416 e ss).
Pois bem.
De acordo com o relatório fiscal, fls. 90/94, os discriminativos de fls. 4/16 e o anexo
de fundamentos legais do débito, fls, 17/18, este Auto de Infração - AI apura contribuições
destinadas à seguridade social (contribuições previdenciárias, a cargo dos segurados), no periodo
de 04/2004 a 12/2004, incidentes sobre:
a) levantamento HDT (Honorários Diretoria) - remunerações pagas e/ou
creditadas a segurados contribuintes individuais, na qualidade de diretores da
companhia, não declaradas em GFIP;
b) levantamento RSP (Remun Prestadores Serviço) - remunerações pagas e/ou
creditadas a segurados contribuintes individuais que prestaram serviços ao
autuado, não declaradas em GFIP
c) levantamento RTA (Remun Transportadores Autônomo) – remunerações
pagas e/ou creditadas a segurados contribuintes individuais, na qualidade de
transportadores autônomos, não declaradas em GFIP.
O autuado apresentou impugnação, a fls. 367/372, na qual, em síntese, arguiu que:
1) O AI foi lavrado por pessoa incompetente, pois que o autuante não estava munido
de regular Mandado de Procedimento Fiscal - MPF;
2) O MPF indicado não possuía validade por ocasião do encerramento da ação fiscal e
lavratura do AI, como determina o art. 14, parágrafo único, da Portaria RFB n°
11.371/07;
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
4
3) Não foi intimado pessoalmente ou por via postal da prorrogação ou ampliação do
MPF, nem autorizou o uso de intimação eletrônica pela fiscalização, que só poderia
ser utilizada com tal autorização, conforme art. 23, §4°, inciso II, do PAF;
4) Ainda que possível intimação eletrônica, não foram respeitados os prazos da
Portaria RFB n° 11.371/07, contados na forma do art. 23, do PAF, ou foram feitas
depois de extinto o MPF;
5) A expedição de novo MPF não respeitou a condição de validade, nomeação de
outro AFRFB, conforme art. 15, da Portaria RFB n° 11.371/07;
6) As exigências, mediante revisão de fiscalização anterior dos tributos lançados, não
são abarcadas pelo MPF;
7) Deve ser reconhecida a nulidade da autuação por força do art. 2°, do Decreto n°
3.724/O1, do art. 59, inciso Í, do PAF c/c o art. 14, parágrafo único, da Portaria RFB
n°11.371/O7;
8) A multa e juros fundados nos arts. 34 e 35, incisos l, 11 e 111, da Lei 8.212/ 1991
foram revogados pela MP n° 449/2008.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 416 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004
MPF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. VALIDADE.
As intimações do término do procedimento fiscal e do lançamento efetuado por
meio deste A1 foram efetivadas dentro do prazo de validade prorrogado do MPF.
JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Para os fatos geradores ocorridos até a vigência da MP 449/2008, aplica-se aa
legislação vigente à época, ou seja, em matéria de juros, o art. 34, da Lei 8.212/
1991, na redação da Lei 9.528/ 1997, que determina a aplicação da SELIC como
fator de atualização, exceto nos meses de vencimento e pagamento do tributo,
nos quais incide 1%.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA, ARTIGO 106 DO CTN.
A multa a ser aplicada no caso concreto é a mais benéfica quando do cotejo da
penalidade aplicada nos termos do art. 32, § 5°, da Lei 8.212/1991, na redação da
Lei 9.528/1997, c/c a do art. 35, da Lei 8,212/1991, na redação da Lei 9.528/ 1997,
com a aplicada na sistemática vigente a partir da MP 449/2008, a ser definida por
ocasião do pagamento do crédito lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
5
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 428 e ss), reiterando, em suma, os argumentos já trazidos em sua
impugnação, além de inaugurar seu inconformismo no tocante ao “alargamento da base de
cálculo, alcançando verbas indenizatórias”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Pois bem. Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão em parte dos
argumentos expostos pelo recorrente, eis que a tese de defesa trazida na impugnação difere da
tese aventada em grau recursal, tendo ocorrido o incremento do tópico acerca do “alargamento
da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias”, não debatido anteriormente.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que parte das questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em
primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, constato que a seguinte alegação está preclusa, eis que não arguida
na impugnação, o que enseja o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da seguinte
matéria: alargamento da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias.
E ainda que assim não o fosse, a alegação do recorrente neste ponto é
demasiadamente genérica, limitando-se a arguir a não incidência das contribuições exigidas sobre
determinadas verbas, mas sem comprovar que, no caso concreto, foram objeto de lançamento
pela autoridade fiscal.
Dessa forma, entendo pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário, exceto
quanto à alegação acerca do alargamento da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
6
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, sob o
fundamento de que a decisão teria deixado de apreciar os argumentos trazidos acerca da nulidade
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o que levaria à nulidade do lançamento.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo consignado expressamente acerca da regularidade do
procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Assim, rejeito a preliminar levantada pela recorrente.
2.2. Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
Em seu arrazoado, o sujeito passivo suscita, preliminarmente, a nulidade do
lançamento, suscitando vícios acerca do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), bem como
alegando que o período já foi abrangido por fiscalização previdenciária anterior.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que o caso dos autos
envolve a “refiscalização”, que é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de
auditorias-fiscais anteriores, baseando suas alegações no campo da suposição. E a esse respeito,
cabe consignar que não implica “refiscalização” o exame de períodos ainda não fiscalizados e nem
mesmo o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
7
Para além do exposto, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões
ou incorreções afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar
na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato
obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal.
Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua
defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A
propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Ademais,
o Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que
se configure a “refiscalização” tributária.
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
8
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo questiona a incidência dos juros aplicados
pela fiscalização, bem como questiona a retroatividade da multa aplicada, nos termos do art. 106,
do CTN. Argumenta, em síntese, que o lançamento deveria ser anulado, por ter fundamentado
juros e multa em norma já revogada.
Pois bem.
Entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Vejamos.
Em relação à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, em que pese a argumentação trazida pelo recorrente, a exigência está prevista no art.
34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre débitos tributários já foi pacificada,
conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram
o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Sobre a não incidência de juros sobre a multa de ofício, embora este Relator seja
simpatizante da tese, reconheço que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito
deste E. Conselho, sobretudo com a edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Em relação à retroatividade benéfica, cabe pontuar que a decisão recorrida
consignou expressamente que “a revisão do cálculo da multa será efetuada por ocasião do
pagamento ou parcelamento do débito, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4/12/2009”. Contudo, deve ser aplicado ao caso concreto o novo entendimento a respeito da
matéria, inclusive objeto de Súmula no âmbito deste Conselho. É de se ver:
Súmula CARF no 196
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.032 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002248/2009-83
9
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto à alegação acerca do alargamento da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias,
para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar,
por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito
passivo, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 462
DF CARF MF
Original